Tribunal: TJBA
Processo: 0340835-85.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0340835-85.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARIVALDO DA SILVA RAMOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PASSE LIVRE. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL. LAUDOS MÉDICOS. DECRETO FEDERAL Nº 5.296/2004. LEI MUNICIPAL Nº 7.201/2007. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0340835-85.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MARIVALDO DA SILVA RAMOS. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.